Tribunal: TJDFT
Processo: 0740641-42.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DO LOCAL DO IMÓVEL REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO, FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RISCO NATURAL DO EMPREENDIMENTO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS (TEMA 996 – STJ). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado ajuizado pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condená-lo ao pagamento de R$ 6.547,20 (seis mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), a título de lucros cessantes.

2. Sustenta o recorrente, em síntese, preliminar de incompetência absoluta em razão do local do imóvel. No mérito, aduz que o atraso na entrega do imóvel decorreu por caso fortuito (greve de funcionários da obra, condições climáticas, entrega incorreta de materiais). Alega, também, que o recorrido não comprovou nos autos ser proprietário do imóvel e que deixou de auferir renda com o atraso na entrega do bem.

3. Incidem, no caso, as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Além disso, o artigo 4o, inciso I, da Lei no 9.099/95 dispõe que é competente, para as causas previstas na Lei 9.099/95, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Logo, a opção do autor, consumidor, pelo foro domicílio do réu, não denota qualquer irregularidade processual ou dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Preliminar de incompetência rejeitada.

4. Conforme as provas dos autos, as partes celebraram, em 12/06/2017, promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, cuja previsão de entrega estipulada seria em setembro/2017, com a tolerância de 180 dias úteis prevista na cláusula 2.5 do contrato (ID 15018405 - Pág. 2), estende-se o prazo até março/2017. As partes não acostaram aos autos o Termo de Entrega. A ré não impugnou especificamente a data indicada pelo autor como de entrega do bem, ou seja, 20/08/2018. Resta patente, portanto, a mora da recorrente no cumprimento de sua obrigação.

5. Os fatos alegados pelo recorrente, como greve de funcionários da obra, condições climáticas e entrega incorreta de materiais, não configuram, na hipótese, caso fortuito capaz de ilidir a responsabilidade da construtora, uma vez que o risco específico integra a atividade exercida pela empresa.

6. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra (180 dias) e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever da construtora responder pelos prejuízos do consumidor advindos do atraso na entrega do imóvel.

7. O e. Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 996) decidiu que : " [...] 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. [...]” (REsp 1729593/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, data de julgamento: 11/9/2019)

8. Pelo exposto, é irrepreensível a sentença vergastada.

9. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

10. Condenado o recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.